Tribunal: TJBA
Processo: 8008579-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008579-94.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: B. D. N. B. e outros Advogado(s):PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO QUANTO A DURAÇÃO DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8008579-94.2024.8.05.0080, que tem como parte Apelante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, parte Apelada, B. D. N. B. E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator